Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. Não tendo sido fixado honorários em primeira instância, não há que se falar em majoração, conforme dispõe o art. 85, §11 CPC.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido.